Tribunal: TJMT
Processo: 1022908-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022908-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), MARIA ELEONOR VILELA DE MORAES - CPF: 522.057.031-53 (EMBARGANTE), DATIVO VILELA DE MORAES - CPF: 178.025.391-53 (EMBARGANTE), MARIA JOSE VILELA DE MORAES - CPF: 208.646.551-34 (EMBARGANTE), MARIA ELIZETE VILELA BARROS - CPF: 173.080.541-87 (EMBARGANTE), DONIZETE VILELA DE MORAES - CPF: 138.560.061-68 (EMBARGANTE), LACEMY VILELA DUARTE - CPF: 344.642.551-91 (EMBARGANTE), OTONI VILELA DE MORAES - CPF: 064.715.791-87 (EMBARGANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (EMBARGADO), JOSIMA BATISTA VILELA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ BATISTA VILELA (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), JOSEMAR BATISTA VILELA - CPF: 022.791.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA MORBECK VILELA - CPF: 592.642.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA MORBECK VILELA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada a omissão, deve ser sanada, mas, no caso, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1022908-51.2023.8.11.0000 – COMARCA DE POXORÉU

EMBARGANTES: OTONI VILELA DE MORAES E OUTROS

EMBARGADO: GILBERTO LUIS ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
OTONI VILELA DE MORAES E OUTROS,
contra

acórdão que desproveu seu Agravo de Instrumento.

Os embargantes, alegam, em apertada síntese,

omissão no julgado por não ter enfrentado o argumento de que são beneficiários da gratuidade, e por isso não podem ser executados e nem terem valores penhorados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão e de consequência dar provimento ao agravo de instrumento. (id. 19476168)

Em contrarrazões o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Os embargantes, em apertada síntese, apontam omissão
por não ter enfrentado o argumento de que são beneficiários da gratuidade, e por isso não podem ser

executados e nem terem valores penhorados.

Colhe-se do julgado que de fato houve a omissão apontada, por isso passo a sanar.

Nas razões do agravo de instrumento, além da falta de julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, os ora embargantes alegaram que são beneficiários da gratuidade da justiça, sendo assim poderiam ser executados.

De fato, os embargantes são beneficiários da gratuidade, e nos termos do art. 98, §3o, do CPC, suspende-se a exigibilidade das custas e honorários advocatícios, porém caso o credor comprove a modificação da situação financeira do devedor, poderá cobrar o que lhe é devido.

No caso dos autos se trata de cumprimento de sentença, em que o embargado quer receber os honorários sucumbenciais que os embargantes lhes deve, e, tendo ele demonstrado ao Juízo da causa a modificação da condição financeira dos devedores, é possível o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Sendo assim, não há óbice legal para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, pois a concessão da gratuidade da justiça não exime e nem afasta a condenação imposta à parte.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem efeitos infringentes, nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024